Tribunal: TJMT
Processo: 1021357-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021357-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET - CPF: 416.804.050-04 (AGRAVANTE), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (AGRAVADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (AGRAVADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (AGRAVADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Execução. Falta de Intimação de Assistente Técnico. Nulidade
não Configurada
. Homologação do Laudo. Prosseguimento dos Atos Expropriatórios.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
nomeou leiloeiro judicial e autorizou a realização de hasta pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste nulidade na avaliação judicial dos bens penhorados em razão da falta de intimação do assistente técnico

e, por conseguinte, inviabiliza os atos expropriatórios subsequentes.

III. Razões de decidir

3.
A falta de intimação do assistente técnico não implica nulidade absoluta da perícia, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo.

4. As agravantes não apresentaram elementos suficientes que comprometessem a lisura, a veracidade ou a adequação técnica do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que nulidades processuais dependem da comprovação de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falta de intimação do assistente técnico para acompanhar perícia não acarreta nulidade do laudo, salvo quando comprovado prejuízo concreto. 2. Inexistente vício ou prejuízo, é válida a avaliação pericial e legítima a determinação de hasta pública.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.556.683/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021357-65.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Kátia Elisabeth Gehring Burttet
e
Lizaine Bastos Medeiros Burttet
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara da Comarca de Jaciara-MT que, nos autos da Carta Precatória Cível n. 1003373-14.2020.8.11.0010, oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003068-56.2017.8.11.0003, ajuizada por
Eraí Maggi Scheffer e outros
, nomeou leiloeiro judicial e deferiu a realização de hasta pública.

Inconformadas, as Agravantes sustentam a nulidade do laudo pericial, diante da falta de intimação do assistente técnico por elas indicado para acompanhar a perícia
in loco
.

Aduzem que o prosseguimento dos atos expropriatórios poderá lhes causar prejuízo irreparável, uma vez que a validade da avaliação judicial está sendo questionada em Agravo de Instrumento anterior n. 1011610-91.2025.8.11.0000 pendente de julgamento.

Requerem a anulação da decisão agravada, com a suspensão da hasta pública até o julgamento do Recurso anteriormente interposto sobre a nulidade da perícia.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 296999397).

Contraminuta no Id. 302800366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Carta Precatória Cível, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT, foi expedida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003068-56.2017.8.11.0003, ajuizada por
Erai Maggi Scheffer e outros
, perante o juízo da Comarca de Rondonópolis-MT, em desfavor de
Kátia Elisabeth Gehring Burttet e Lizaine Bastos Medeiros Burttet
, ora Agravantes.

Na Ação Executiva, Erai Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli ajuizaram Ação de Execução por Quantia Certa contra Katia Elisabeth Gehring Burttet e Lizaine Bastos Medeiros Burttet, na qual noticiaram a celebração de dois contratos de compra e venda de sementes com as executadas, além de duas Cédulas de Produto Rural n. 001-7/2013 e 001-8/2013, garantidas por seis imóveis rurais, objeto das matrículas n. 11.492, 11.493, 11.494, 11.495, 11.496 e 11532, todos do CRI de Jaciara/MT.

Diante do inadimplemento das obrigações pactuadas, os credores promoveram a execução forçada e, posteriormente, o Juiz
a quo
deferiu o pedido de penhora dos imóveis rurais objeto da lide.

Assim, foi distribuída a Carta Precatória, com a finalidade de avaliar os imóveis denominados Fazenda Campeã II (matrícula 11.492);

Fazenda Campeã III (matrícula 11.493); Fazenda Campeã IV (matrícula 11.494); Fazenda Campeã V (matrícula 11.495); Fazenda Campeã VII (matrícula 11.496); Fazenda Campeã VI (matrícula 11.532).

Realizada avaliação por Oficial de Justiça, conforme auto de Id. 48051729, as Executadas apresentaram impugnação defendendo, em resumo, que o auto não foi elaborado conforme NRB 14653-1 e que o valor atribuído está abaixo do valor de mercado (Id. 96756282).

Por sua vez, os Exequentes se manifestaram sobre a impugnação aduzindo a intempestividade da peça e que está desprovida de elementos que confira plausibilidade às alegações apresentadas (Id. 96756283).

O Oficial de Justiça também se manifestou sobre a peça, retificando o tamanho da área constante do Laudo, mas ratificando a avaliação realizada (Id. 115600141).

O Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada e homologou o auto de avaliação.

As Agravantes interpuseram o RAI n. 1014837-60.2023.8.11.0000, no qual a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proveu o Recurso e reconheceu a necessidade de nova avaliação dos imóveis rurais por profissionais técnicos especializados.

Nomeado o Perito Judicial, apresentou laudo técnico, indicando que o percentual de 21,05% das matrículas no 11.492, 11.493, 11.494, 11.495, 11.496 e 11.532 do CRI de Jaciara/MT, apresentam valor de mercado de R$ 15.158.709,74 (quinze milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e nove reais e setenta e quatro centavos) (Id. 167562630, pág. 35).

As partes foram intimadas da avaliação pericial e apresentaram impugnações, conforme Ids. 170324595 e 170360928. O perito avaliador foi intimado acerca das Impugnações e apresentou os esclarecimentos no Id. 178906142.

O Juiz singular rejeitou ambas as impugnações, bem como homologou o laudo pericial e complementar de id. 167562629 e 178906142.

Diante dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, entretanto, foram rejeitados.

As Agravantes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011610-91.2025.8.11.0000. Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.

Na decisão recorrida, a Julgadora
a quo
nomeou leiloeiro judicial e, de conseguinte, deferiu a realização de hasta pública.

Inconformadas, as Agravantes insistem na tese de vício no laudo pericial que embasou a avaliação dos imóveis, uma vez que o perito judicial não promoveu a notificação do assistente técnico por elas indicado para acompanhar as vistorias
in loco
.

Argumentam que a falta da notificação compromete a lisura da prova pericial, implicando nulidade absoluta, e que a homologação do referido laudo, com subsequente autorização da hasta pública,
configura ato atentatório ao devido processo legal.

Aduzem que tal irregularidade já é objeto de discussão no Agravo de Instrumento n. 1011610-91.2025.8.11.0000, o qual está pendente de julgamento, e que o prosseguimento dos atos expropriatórios antes da análise dessa questão pode causar prejuízos financeiros irreparáveis, considerando que eventual alienação dos bens dificultará, senão impossibilitará, a restituição plena às agravantes.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

A principal alegação das Agravantes consiste na pendência de julgamento de recurso anterior, no qual se discutia a nulidade da prova pericial por falta de intimação de assistente técnico, pleiteando, com base nisso, a anulação da decisão agravada sobre a suposta nulidade.

Contudo, tal fundamento mostra-se superado diante do desfecho do Agravo de Instrumento n. 1011610-91.2025.8.11.0000, cuja decisão colegiada rejeitou a alegação de nulidade do laudo pericial, assentando, com apoio em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a falta de intimação do assistente técnico não acarreta nulidade da perícia, salvo comprovação de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso em apreço.

Conforme assentado naquele julgamento:

[...] as Agravantes limitaram-se a alegar prejuízo de forma genérica, sob a tese de “presunção de prejuízo”, mas não indicaram qualquer falha concreta no laudo pericial nem demonstraram de que forma a ausência do assistente comprometeu a veracidade, validade ou adequação técnica da perícia realizada.

Ademais, não houve apresentação de parecer técnico divergente ou quesitos suplementares nos termos do art. 477, §1o do CPC, o que seria um meio idôneo de evidenciar eventual comprometimento técnico do laudo.

Portanto, ausente a demonstração de prejuízo efetivo, mantém-se válida a perícia produzida, cujo conteúdo atendeu à finalidade de avaliar os imóveis objeto da execução, sendo inclusive acompanhada por impugnação e manifestação das partes. [...]

É importante destacar que a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça também é pacífica ao exigir a demonstração de prejuízo real para reconhecimento de nulidade processual. Como registrado no voto condutor do acórdão citado, a falta de intimação do assistente técnico, por si só, não é suficiente para invalidar a perícia judicial,

devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada a nulidade (AgInt no REsp 1.556.683/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017).

Sendo assim, não há falar em nulidade da avaliação pericial, tampouco em impedimento à continuidade dos atos expropriatórios.

Por derradeiro, conquanto as Agravantes tenham interposto Recurso Especial em virtude do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1011610-91.2025.8.11.0000, o referido recurso ainda não foi admitido, razão pela qual não há qualquer efeito suspensivo que comprometa a autoridade do julgado proferido por esta Corte.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada, deve ser mantida a decisão que determinou a hasta pública dos bens penhorados.

Ante o exposto, mantenho hígida a decisão recorrida e
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025